Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de protocolado posteriormente, o acordo entre as partes se deu antes da citação do executado, o que resulta na perda superveniente do interessede agir, ensejando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. No caso, não há que se falar na aplicação do artigo 922 do CPC, uma vez que “a suspensão do processo pressupõe a existência de relação jurídica processual válida e de execução em curso, o que não ocorre antes da citação válida” (Acórdão 1215522, 07121252320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019).
3. Apelação conhecida e não provida.